Tribunal: STJ
Processo: 0003920-20.2022.8.25.0040
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2620579 - SE(2024/0134677-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SPE CONDOMINIO MARINAS CLUB RESIDENCE LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE004439
FAGNER NASCIMENTO SOARES - SE015326
AGRAVADO
: FÁBIO CARNAÚBA SANTOS LIMA
ADVOGADO
: MAXIMINIANO FERNANDES CARDOSO - SE007790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALTERAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
DA
TURMA
JULGADORA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O artigo 1.043, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de divergência
somente são cabíveis quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão
embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus
membros.
2. No caso em análise, não houve alteração na composição da Terceira Turma em mais da
metade de seus membros entre o julgamento do acórdão paradigma e o acórdão embargado, o
que inviabiliza a admissibilidade dos embargos de divergência.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55054341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: afe959c3-67b6-464b-b1c3-fce6c3a40112

Documento eletrônico VDA55054341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: afe959c3-67b6-464b-b1c3-fce6c3a40112

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2620579 - SE(2024/0134677-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SPE CONDOMINIO MARINAS CLUB RESIDENCE LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE004439
FAGNER NASCIMENTO SOARES - SE015326
AGRAVADO
: FÁBIO CARNAÚBA SANTOS LIMA
ADVOGADO
: MAXIMINIANO FERNANDES CARDOSO - SE007790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALTERAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
DA
TURMA
JULGADORA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O artigo 1.043, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de divergência
somente são cabíveis quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão
embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus
membros.
2. No caso em análise, não houve alteração na composição da Terceira Turma em mais da
metade de seus membros entre o julgamento do acórdão paradigma e o acórdão embargado, o
que inviabiliza a admissibilidade dos embargos de divergência.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno em embargos de divergência em agravo em recurso
especial interposto por SPE CONDOMÍNIO MARINAS CLUB RESIDENCE LTDA., com
fulcro no artigo 1.043 do Código de Processo Civil.
A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, a qual não admitiu a utilização do
como paradigma nos autos
REsp n. 1.324.482/SP
dos referidos embargos, proferido pela Terceira Turma, por inobservância do disposto no artigo
1.043, §3o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53059118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: cc65a5ac-7eb2-43d3-862a-0ce309bf22c0

Requer, portanto, o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão
agravada e determinar o regular processamento dos embargos de divergência
É, no essencial, o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Deveras, o artigo 1.043, §3o, afirma que "cabem embargos de divergência quando o
acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua
" (grifei).
composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros
No presente caso, todavia, o aresto paradigma foi lavrado no julgamento do
composta, na época, pelos em. Ministros
REsp n. 1.324.482/SP pela eg. Terceira Turma,
Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze e
Ricardo Villas Bôas Cueva (fls. 419-420).
Ora, à exceção dos Ministros João Otávio e Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino,
a composição da eg. Turma, a época do julgamento do acórdão embargos (
- fl. 401),
07/10/2024
ainda é a mesma em 60% de seus membros, quantitativo insuficiente para admissão do recurso,
com amparo na mencionada norma processual.
Registro no ponto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DA MESMA TURMA
QUE PROFERIU O DECISUM EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE.
§ 3o, DO
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA
ART. 1.043,
CPC/2015.
COMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA TURMA JULGADORA EM MAIS DA
METADE DE SEUS MEMBROS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça é competente
para analisar a admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos
arts. 21-E, V, e 266-C, do RISSTJ.
2. Nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.043,
"cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma
turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha
sofrido alteração em mais da metade de seus membros".
3. Na hipótese, não ocorreu nenhuma alteração na composição da Primeira
Turma desde a data da sessão de julgamento do processo relativo ao
acórdão paradigma até o julgamento do acórdão embargado, razão pela
qual não há como admitir o processamento dos embargos de divergência.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.812.507/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze
, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
24/9/2025.

Não há, portanto, reparos a serem feitos na decisão agravada, na medida em que, na
data do julgamento do acórdão embargado, não havia ocorrido alteração de de mais de
50% da composição da e. Terceira Turma.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53059118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: cc65a5ac-7eb2-43d3-862a-0ce309bf22c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.620.579 / SE
Número Registro: 2024/0134677-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039202020228250040 202254001187 202300827857 202300844278 39202020228250040
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SPE CONDOMINIO MARINAS CLUB RESIDENCE LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE004439
FAGNER NASCIMENTO SOARES - SE015326
EMBARGADO : FÁBIO CARNAÚBA SANTOS LIMA
ADVOGADO
: MAXIMINIANO FERNANDES CARDOSO - SE007790
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE CONDOMINIO MARINAS CLUB RESIDENCE LTDA
ADVOGADOS : BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE004439
FAGNER NASCIMENTO SOARES - SE015326
AGRAVADO
: FÁBIO CARNAÚBA SANTOS LIMA
ADVOGADO
: MAXIMINIANO FERNANDES CARDOSO - SE007790
TERMO
Documento eletrônico VDA54949279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:58
Código de Controle do Documento: 63b7327b-fe1e-4992-9f10-0b463fa29562

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:58
Código de Controle do Documento: 63b7327b-fe1e-4992-9f10-0b463fa29562